Tribunal: CARF
Processo: 10925.901487/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
BENS (MERCADORIAS). AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operações de mercado, não implicam contrato de compra e venda, não estão sujeitas ao pagamento das contribuições sobre o faturamento mensal e, portanto, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições.
FRETES. TRANSPORTE. PRODUTO ACABADO, PRODUÇÃO PRÓPRIA/REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre custos/despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, seja de produção própria, seja de aquisição para revenda.
FRETES. BENS PARA REVENDA. CONTRIBUIÇÕES. DESONERAÇÃO. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de bens para revenda, não tributados pelo PIS e Cofins, integram o custo da mercadoria vendida; assim, ainda que desonerados das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. MERCADO INTERNO.
A alocação de créditos descontados sobre aquisição de bens para revenda exclusivamente no mercado interno atende à legislação das contribuições sujeitas ao regime não cumulativo.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com materiais gerais de uso e consumo, tais como outras embalagens, material de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para animais e materiais para aviários, não dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS CHEIAS (1,65%/7,60%). DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas jurídicas (cooperativas singulares), constituem atos cooperativos típicos sobre as quais não incidem as contribuições para o PIS e Cofins; assim, não dão direito ao desconto de créditos destas contribuições, às alíquotas cheias.
AQUISIÇÃO. INSUMOS. PRODUÇÃO. RAÇÃO. VENDA. SUSPENSÃO BASE DE CÁLCULO. R$1.069.627,77. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas no valor de R$1.069.627,77, vinculados à produção de ração vendida para terceiros por falta de comprovação de que tais custos constituem insumos de sua produção.
FRETES. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria julgada favorável ao contribuinte decidida na primeira instância.
FRETES. LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO - AVES, SUÍNOS, RAÇOES - FRETES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema integração para o transporte de aves e suínos fornecidos aos cooperados integrados (pessoas físicas/jurídicas) compõe o custo da matéria-prima dos bens destinados à venda e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. INSUMOS. AQUISIÇÃO. DESONERAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. ENVIO/RECEBIMENTO. BENS. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados integram seus custos; assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES. REMESSA/RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para remessa de insumos para industrialização por encomenda e com o retorno dos produtos industrializados constituem insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e também no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de bens para armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. CRÉDITOS. MATÉRIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria já decidida em primeira instância a favor do contribuinte.
ROYALTIES. GENÉTICA ANIMAL. PAGAMENTO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties para utilização na produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS (SAÚDE) DIVERSAS QUE NÃO SE AGREGAM AOS BENS PRODUZIDOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas que não se agregam aos bens produzidos, ou seja, dispensáveis à suas produções, tais como serviços de saúde, exames médicos, consultas médicas incorridas com colaboradores (empregados/funcionários) não dão direito ao desconto de créditos.
DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO COMPROVADA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Comprovada a informação equivocada sobre a aquisição dos bens representados pelas Notas Fiscais no 459 e no 462, ambas emitidas pela empresa SAIBA Cozinhas Profissionais Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44, reverte-se a glosa dos créditos descontados.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com a aquisição de milho extrusado e de lenha utilizados na fabricação de ração destinada à alimentação animal (aves e suínos), vendida para terceiros no mercado interno, ainda que com a suspensão das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
PEDIDO ALTERNATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO 60,0%. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO. PREPARAÇÕES (NCM 23.09.90). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisição de preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas na produção de ração, destinada aos animais (aves e suínos) cujos produtos são decorrentes dos seus abates, processamento e industrialização que não foram exportados, dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. FÁBRICA DE RAÇOES. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS POSSIBILIDADE.
As aquisições de milho, farinha e farelo utilizados na fabricação de razão destinada ao sistema integração na criação de aves e suínos empregados na produção dos bens exportados dão direito ao crédito presumido no percentual de 30,0% sobre o custo de aquisição.
IMPORTAÇÃO. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS. BENS PARA REVENDA. ALOCAÇÃO. MERCADO INTERNO TRIBUTADO.
Os créditos descontados sobre o custos de aquisição de bens para revenda devem ser alocados para o mercado interno.
O método de rateio proporcional da receita aplica-se somente aos custos, despesas e encargos utilizados na produção dos bens destinados a venda, vinculados à receita tributada pelo regime cumulativo e à receita tributada pelo regime não cumulativo e também à receita de exportação e receita desonerada no mercado interno (suspensão, alíquota zero ou não incidência).
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. ALOCAÇÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo.
EXCLUSÃO. SALDO CREDOR. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de crédito diferido por não ter sido expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de suscitá-la nesta fase recursal.
RECEITA. RATEIO PROPORCIONAL. RECÁLCULO. ESCRITURAÇÃO (EFD CONTRIBUIÇÕES). RETIFICAÇÃO.
Não compete a essa Turma Julgadora manifestar sobre pedido de retificação da escrituração das contribuições (EFD Contribuições), efetuada pelo contribuinte.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901487/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.526 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
BENS (MERCADORIAS). AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS.
DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem
operações de mercado, não implicam contrato de compra e venda, não estão
sujeitas ao pagamento das contribuições sobre o faturamento mensal e,
portanto, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTO
ACABADO,
PRODUÇÃO
PRÓPRIA/REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre custos/despesas com
fretes para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte, seja de produção própria, seja de aquisição para revenda.
FRETES. BENS PARA REVENDA. CONTRIBUIÇÕES. DESONERAÇÃO.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de bens para revenda, não
tributados pelo PIS e Cofins, integram o custo da mercadoria vendida; assim,
ainda que desonerados das contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
REALOCAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA. MERCADO INTERNO.
A alocação de créditos descontados sobre aquisição de bens para revenda
exclusivamente no mercado interno atende à legislação das contribuições
sujeitas ao regime não cumulativo.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas
enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901487/2018-17
Fl. 18881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

MATERIAL DE USO E CONSUMO. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com materiais gerais de uso e consumo, tais como outras
embalagens, material de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para
animais e materiais para aviários, não dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. ALÍQUOTAS
CHEIAS (1,65%/7,60%). DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com cooperados, pessoas jurídicas (cooperativas singulares),
constituem atos cooperativos típicos sobre as quais não incidem as
contribuições para o PIS e Cofins; assim, não dão direito ao desconto de
créditos destas contribuições, às alíquotas cheias.
AQUISIÇÃO. INSUMOS. PRODUÇÃO. RAÇÃO. VENDA. SUSPENSÃO
BASE
DE
CÁLCULO.
R$1.069.627,77.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas no valor
de R$1.069.627,77, vinculados à produção de ração vendida para terceiros por
falta de comprovação de que tais custos constituem insumos de sua produção.
FRETES. INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria julgada favorável ao contribuinte decidida na
primeira instância.
FRETES. LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer
Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO - AVES, SUÍNOS, RAÇOES - FRETES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema integração para o transporte de
aves e suínos fornecidos aos cooperados integrados (pessoas físicas/jurídicas)
compõe o custo da matéria-prima dos bens destinados à venda e, portanto, dão
direito ao desconto de créditos.
FRETES.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos
Fl. 18882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda
que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. ENVIO/RECEBIMENTO. BENS. COOPERADOS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens
(mercadorias) de cooperados integram seus custos; assim, dão direito ao
desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES.
REMESSA/RETORNO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para remessa de insumos para
industrialização por encomenda e com o retorno dos produtos industrializados
constituem insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, e também no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES.
BENS.
REMESSA.
ARMAZENAGEM.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de bens para armazenagem em
depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das
contribuições.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. CRÉDITOS. MATÉRIA. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria já decidida em primeira instância a favor do
contribuinte.
ROYALTIES.
GENÉTICA
ANIMAL.
PAGAMENTO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties para utilização na
produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às
pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto
de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS (SAÚDE) DIVERSAS QUE NÃO SE AGREGAM
AOS BENS PRODUZIDOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas que não se agregam aos bens produzidos, ou seja, dispensáveis à
suas produções, tais como serviços de saúde, exames médicos, consultas
médicas incorridas com colaboradores (empregados/funcionários) não dão
direito ao desconto de créditos.
DEPRECIAÇÃO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
AQUISIÇÃO
COMPROVADA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Fl. 18883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Comprovada a informação equivocada sobre a aquisição dos bens
representados pelas Notas Fiscais no 459 e no 462, ambas emitidas pela
empresa SAIBA Cozinhas Profissionais Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44,
reverte-se a glosa dos créditos descontados.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. FABRICAÇÃO DE RAÇÃO.
INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com a aquisição de milho extrusado e de lenha utilizados
na fabricação de ração destinada à alimentação animal (aves e suínos), vendida
para terceiros no mercado interno, ainda que com a suspensão das
contribuições, dão direito ao desconto de créditos.
PEDIDO ALTERNATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO 60,0%. FABRICAÇÃO
DE RAÇÃO. PREPARAÇÕES (NCM 23.09.90). CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisição de preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais, classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas
na produção de ração, destinada aos animais (aves e suínos) cujos produtos são
decorrentes dos seus abates, processamento e industrialização que não foram
exportados, dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. FÁBRICA DE RAÇOES. INSUMOS.
CRÉDITOS. DESCONTOS POSSIBILIDADE.
As aquisições de milho, farinha e farelo utilizados na fabricação de razão
destinada ao sistema integração na criação de aves e suínos empregados na
produção dos bens exportados dão direito ao crédito presumido no percentual
de 30,0% sobre o custo de aquisição.
IMPORTAÇÃO. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na
reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na produção
dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS.
BENS
PARA
REVENDA.
ALOCAÇÃO.
MERCADO
INTERNO TRIBUTADO.
Os créditos descontados sobre o custos de aquisição de bens para revenda
devem ser alocados para o mercado interno.
O método de rateio proporcional da receita aplica-se somente aos custos,
despesas e encargos utilizados na produção dos bens destinados a venda,
vinculados à receita tributada pelo regime cumulativo e à receita tributada pelo
regime não cumulativo e também à receita de exportação e receita desonerada
no mercado interno (suspensão, alíquota zero ou não incidência).
Fl. 18884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
ALOCAÇÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos
comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das
receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota
zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo.
EXCLUSÃO.
SALDO
CREDOR.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MÊS
ANTERIOR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria “exclusão do saldo do crédito
presumido do mês anterior sob o rótulo de ‘crédito diferido’” por não ter sido
expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira
instância, precluindo-se o direito de suscitá-la nesta fase recursal.
RECEITA. RATEIO PROPORCIONAL. RECÁLCULO. ESCRITURAÇÃO
(EFD CONTRIBUIÇÕES). RETIFICAÇÃO.
Não compete a essa Turma Julgadora manifestar sobre pedido de retificação da
escrituração das contribuições (EFD Contribuições), efetuada pelo contribuinte.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte, quanto: 1) à glosa de créditos sobre fretes na transferência de
insumos; 2) glosa de créditos sobre serviços na fábrica de ração; 3) glosa de créditos sobre os
encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado (contas: 11681 - Edificações;
11797 - Benfeitorias em Imóveis Próprios; conta 11827 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
e, 11771 – Instalações); 4) exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo
de “crédito diferido – valor excluído mês”; 5) recálculo do índice de rateio entre receitas
tributadas e não tributadas do mercado interno – desconsideração das exclusões da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente às receitas não
tributadas; e, 6) à atualização monetária do ressarcimento do crédito deferido pela taxa Selic; II)
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para manter
as glosas dos créditos sobre: 1) aquisições de mercadorias para revenda de cooperados; 2)
vinculação da realocação indevida dos créditos sobre aquisições de bens para revenda,
exclusivamente, para o mercado interno tributado; 3) material de uso e consumo; 4) aquisições
de insumos de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares); 5) aquisições de produtos
vendidos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010; 6) fretes sobre aquisição de
Fl. 18885
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

embalagens, bens não enquadrados como insumo e bens de uso e comum; 7) despesas com
serviços de saúde; e, 8) realocação indevida dos créditos relativos a importação de bens para
revenda, exclusivamente para o mercado interno tributado (item 2.3.6, do Relatório Fiscal); III)
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para reverter as
glosas dos créditos sobre: 1) fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não sujeitos ao
pagamento da contribuição; 2) material de embalagem e etiquetas; 3) frete sobre o sistema de
integração – aves, suínos, rações (insumos); 4) fretes sobre bens (insumos) sujeitos à alíquota
zero, isenção e suspensão; 5) fretes sobre envio/recebimento de bens (mercadorias) de
cooperados; 6) fretes de remessa e retorno de industrialização por encomenda; 7) despesas com
royalties-material genético; 8) encargos de depreciação sobre os bens das Notas Fiscais no 459 e
462 (fls. 18863 e 18864); 9) alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o
mercado interno tributado; 10) milho e lenha (vinculados ao estorno de crédito em relação às
receitas de vendas de rações efetuadas com suspensão); 11) aquisições das preparações utilizadas
na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no
código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física,
calculados às alíquotas correspondentes a 30,0% das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, comercializados exclusivamente no mercado interno (Pedido alternativo da
Fiscalização – estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em relação a NCM
2309.90); 12) insumos utilizados na produção de rações vendidas para terceiros no mercado
interno (crédito presumido de 30,0%); e, 13) Insumos importados (peças/equipamentos
importados não imobilizados, utilizados no processo produtivo); e, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao voluntário do contribuinte para manter as glosas dos créditos sobre: 1) fretes
relativos à transferência de produtos acabados entre estabelecimentos; 2) fretes para formação de
lotes de exportação; e, 3) fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem; vencidos os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e
Semíramis de Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário neste tópico. Votou
pelas conclusões a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo
contribuinte.
Fl. 18886
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, com base na auditoria
fiscal realizada na recorrente, deferiu em parte o pedido do contribuinte, conforme Despacho
Decisório às fls. 66/108.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização e deferido, na íntegra, o
ressarcimento pleiteado, atualizado pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Primeiramente, faz um resumo dos fatos. Após, contesta, em detalhado recurso,
as glosas realizadas pela autoridade a quo, com base em fundamentos que serão
analisados ao longo deste voto. Anexa aos autos diversos relatórios para demonstrar os
créditos da não cumulatividade que entende possuir. Requer, ao fim, o recálculo dos
índices utilizados no rateio proporcional e pede a atualização dos créditos deferidos
pela taxa Selic.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, o conceito de
insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo.
RECEITAS. MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de exportação, receitas de
vendas não tributadas no mercado interno e receitas de vendas tributadas no mercado
interno aplica-se aos custos, despesas e encargos que sejam comprovadamente comuns.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses
forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
Fl. 18887
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas
atividades da empresa devem ser calculados sobre os encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos sem incidência do PIS/Pasep e da
Cofins não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, também não o haverá para o gasto com o transporte.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração da mesma
pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza que os créditos
devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero).
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins
apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das agroindústrias,
prevista no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função dos
insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N° 12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n° 12.350/2010 é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda de rações com suspensão
das contribuições.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
A exclusão da base de cálculo de receitas expressamente indicadas em lei a que as
sociedades cooperativas têm direito não se confunde com o instituto da isenção, não
gerando créditos ressarcíveis como receitas não tributadas no mercado interno.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Fl. 18888
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, na parte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e,
consequentemente, o deferimento integral do ressarcimento pleiteado, acrescido da taxa Selic,
desde a data do protocolo do pedido, alegando, em síntese, que, nos termos das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003 e 10.925/2004, bem como no conceito de insumos, dado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na decisão do REsp no 1.221.170/PR, faz jus aos créditos
descontados sobre os custos/despesas incorridos com:
II.1 – AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA:
II.1.1) Glosa de Mercadorias Adquiridas de Cooperados”; segundo seu entendimento,
as cooperativas de produção agropecuária estão sujeitas ao pagamentos das contribuições para o
PIS e Cofins pelo regime não cumulativo, calculadas sobre o total das receitas auferidas; assim,
as aquisições de bens para revenda destas sociedades dão direito ao desconto de créditos das
contribuições; alegou, ainda que, o art. 23, incisos I e II, da IN SRF no 635, de 2006, em que se
fundamentaram o despacho decisório e a decisão recorrida, para não reconhecer o seu direito de
descontar créditos sobre as aquisições de bens para revenda de cooperados, é ilegal
(inconstitucional) e, consequentemente, não pode ser aplicado ao presente caso, devendo
prevalecer o art. 3o das Leis nos 10.637/2002; 10.833/2003;
II.1.2)
Glosa
de
Créditos
sobre
Fretes
Relativos
à
Transferência
entre
Estabelecimentos da Cooperativa de produtos Acabados e Fretes sobre Aquisições de Produtos Não
Sujeitos aos Pagamentos das Contribuições: segundo seu entendimento, tais custos/despesas
integram o custo de produção dos bens destinados à venda; alegou, também, que inexiste
vedação legal ao desconto de créditos sobre fretes nas aquisições mercadorias para revenda,
ainda que desoneradas das contribuições; assim, dão direito ao desconto de créditos das
contribuições nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e no 10.833/2003;
II.1.3) Realocação Indevida dos Créditos Relativos a Aquisições de Bens para Revenda,
Exclusivamente, para o Mercado Interno Tributado: a alocação dos créditos descontados sobre
aquisições de bens para revenda, integralmente ao mercado interno, não tem amparo legal; a
recorrente, em estrita observância ao disposto nos §§ 7o, 8o, e 9o, do art. 3o das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003, fez o rateio proporcional das receitas de revenda de bens no mercado
interno tributada e não tributada e mercado externo; o método de rateio é eleito pelo contribuinte
e não pelo Fisco; a alocação direta de todos os créditos decorrentes de aquisições de bens para
revenda ao mercado fere os referidos dispositivos legais;
II.2. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMOS
II.2.1. Do Conceito de “Insumo: discorreu longamente sobre o conceito de insumos,
nos termos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e sobre o conceito dado pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, concluindo que, em face das atividades econômicas
desenvolvidas por ela, tem direito de descontar créditos sobre:
II.2.1.a) Material de Embalagem e Etiquetas: o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 garante que os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção de bens destinados à venda dão direito ao desconto de créditos; segundo essas leis,
toda e qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera crédito e não apenas as
embalagens de apresentação; no presente caso, trata-se de embalagem para acondicionamento
dos produtos industrializados e destinados à venda e não se enquadram rigorosamente no
conceito de acondicionamento para transporte; as etiquetas adesivas integram as embalagens;
Fl. 18889
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

II.2.1.b) Material de Uso e Consumo do Relatório Fiscal:” trata-se de gastos com a)
bens de pequenos valores; b) embalagens [b.1) Barbantes/Fios/Fitas/Grampos e Colas; b.2)
Filmes/Folhas e Bobinas: b.3) Etiquetas Adesivas: b.4) Caixas de Papelão e Térmicas: b.5) Sacos e
Bandejas: b.6) Carimbos/Soluções/Solventes para Datadores]; c) material de manutenção predial; d)
vasilhames, lacres e brincos e materiais para aviários e granjas; trata-se de materiais vinculados
ao sistema de produção;
II.2.2) Outras Incorreções em Relação aos Créditos Informados nas Naturezas de Base
de Crédito 02 – Bens Utilizados Como Insumos e 03 – Serviços Utilizados como Insumos):
a) Aquisições de Cooperados Pessoas Jurídicas: invocou os mesmos
fundamentos expendidos no item II.1, bens para revenda adquiridos de cooperados, ou seja, que
a tem direito de descontar créditos sobre aquisição de insumos de cooperados (cooperativas
filiadas) e que a glosa sobre tais aquisições é ilegal (inconstitucional);
b) Glosa de Aquisições de Produtos Vendidos com a Suspensão Prevista na Lei no
12.350/2010 (Item 6, do Relatório Fiscal): trata-se de aquisições de insumos para fábrica de ração;
a DRJ concordou integralmente com os argumentos da defesa, contudo, deixou de reverter a
glosa sobre uma base de cálculo de R$1.069.627,77 (9.195.150,69 – 8.125.522,92), sob o
fundamento de que este valor corresponde à aquisição de insumos não tributados pelas
contribuições; assim, não dão direito ao crédito básico (alíquota cheia) e sim a crédito presumido
da agroindústria; ao contrário do entendimento da DRJ, a aquisição de insumos correspondentes
a essa glosa foi tributada, conforme prova as notas fiscais acostadas no Anexo I, do Recurso
Voluntário;
c) Glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos à transferência de
produto acabado, sobre transferência de insumos, frete para formação de lote para exportação, entre
outros (Item 8, do Relatório Fiscal): segundo seu entendimento, tais custos/despesas integram o
custo de produção dos bens destinados à venda; assim, dão direito ao desconto de créditos das
contribuições nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e no 10.833/2003, além
de enquadrarem também no inciso IX, desse mesmo dispositivo legal;
d) Glosa de Fretes do Sistema de Integração, Remessa e Retorno de Industrialização
por Encomenda, sobre Aquisições de Bens não Sujeitos ao Pagamento das Contribuições, como
Alíquota Zero, Isenção, Suspensão, Envio e Recebimento de Produtos de Cooperados e sobre Bens que
Não se Enquadram como Insumo: (Item 9, do Relatório Fiscal):
d.1) Frete sobre Sistema de Integração – Aves/Suínos/Rações (Insumos): trata-se de
gastos incorridos para o transporte de pintinhos, leitões, rações das unidades de produção e das
fábricas para as granjas dos cooperados (cooperativas singulares e/ ou pessoas físicas) para
engorda e terminação dos animais e destes para os frigoríficos para abate, processamento e
industrialização, ou seja, constituem custos do sistema integrado de sua produção industrial;
assim, geram créditos da contribuição;
d.2) Fretes sobre Bens Sujeitos à Alíquota Zero, Isenção e Suspensão: ainda que os
bens adquiridos não tenham sido tributados pelas contribuições, o custo incorrido com o frete nas
suas aquisições gera crédito das contribuições nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003; o frete não possui relação de subsidiariedade com a tributação do
produto transportado; assim, tendo sido tributado, gera créditos;
d.3) Fretes sobre Envio/Recebimento de Cooperados: neste item defendeu o direito,
sob o mesmo fundamento do item imediatamente anterior (d.2);
Fl. 18890
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

d.4) Fretes sobre Aquisição de Embalagens, Bens não Enquadrados Como
Insumo e Bens de Uso e Consumo: defendeu a reversão da glosa dos créditos descontados sobre
os fretes discriminados no Anexo XVIII, de fato, Anexo XVII, às fls. 16652/16864, sob o
argumento de que tais fretes estão vinculados a operações de transferência de insumos e,
portanto, geram créditos;
d.5) Fretes sobre Remessa e Retorno de Industrialização por Encomenda: trata-se de
fretes para remessa de matéria-prima (leite in natura) e material de embalagem para
industrialização por terceiros, bem como para o retorno das mercadorias industrializadas, queijos
fatiados e outros; tais custos enquadram-se no conceito de insumo dado pelo STJ na decisão do
REsp no 1.221.170/PR.
d.6) Fretes sobre Remessa para Armazenagem: referem-se a despesas com fretes na
remessa e retorno de mercadorias para armazenagem em depósitos de terceiros e serviços de
movimentação; tais despesas constituem gastos com armazenagem de mercadoria; assim, dão
direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003;
e) Glosa de serviços na fábrica de ração (Item 10, do Relatório Fiscal): trata-se de
serviços de industrialização por encomenda referente à produção de “farinha de aves utilizado na
fabricação de ração animal, farinha de pena de aves hidrolisado e ou emprego na fabricação de ração,
farinha de penas utilizadas na fabricação de ração animal, farinha de vísceras de frango empregado na
fabricação de ração, óleo de aves utilizado na fabricação de ração e óleo de resíduos de vísceras de
frango empregado na fabricação de ração, utilizados como insumo na fabricação de ração animal”,
segundo seu entendimento, a DRJ deu integral provimento à manifestação de inconformidade,
neste item, ou seja, reverteu as glosas perpetradas pela Fiscalização; contudo, alegou que a DRJ
equivocou-se no cálculo do valor a ser revertido;
f) Glosa de aquisição de serviços que não se agregaram ao produto (Item 12, Relatório
Fiscal): trata-se, dentre outros, gastos com: f.1) Royalties – Utilização de Genética: são gastos
imprescindíveis para a produção de aves e suínos que são pagos às empresas detentoras das
tecnologias avançadas, desenvolvidas por poucas empresas no mundo; f.2) Serviços de Saúde –
Exames e Consultas Médicas dos Colaboradores que atuam nos Processos Produtivos: trata-se de
gastos incorridos com os colaboradores (empregados) que atuam no processo produtivo; assim,
tais despesas enquadram-se como insumos dos bens produzidos;
II.3) GLOSA DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA – LINHA 07, (ITEM 2.3.3, DO RELATÓRIO FISCAL): de acordo com
o Recurso Voluntário, trata-se de despesas com: a) fretes para transferência de produtos
acabados entre unidades; b) fretes sobre sistema de integração; c) fretes sobre operações com
cooperados (fornecimento e recebimento a cooperados); segundo a recorrente tais despesas
geram créditos nos termos do inciso II e/ ou IX, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003;
II.4) GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO (ITEM 2.3.4, DO RELATÓRIO FISCAL): inicialmente informou que
“A DRJ, em síntese, reverteu as glosas efetuadas pela fiscalização, exceto nos casos em que os créditos
foram calculados sobre operações cujo fornecedor é a própria recorrente, bem assim os bens
vinculados aos setores que considerou não produtivos, conforme os centros de atividade, a seguir
descritos: (...)”; contudo, em relação as edificações, a legislação não condiciona o direito ao
desconto de crédito à utilização desse ativo no processo de produção da recorrente e sim nas suas
atividades; em relação aos bens representados pela Notas Fiscais no 462 e 459, acostadas no
Fl. 18891
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Anexo V do presente recurso, equivocou-se, informando como fornecedor ela própria, quando o
correto é a empresa Saiba Cozinhas Profissionais Ltda. CNPJ 03.419.904/0001-44, conforme
provam as notas fiscais acostadas ao Anexo V; assim, tem direito de descontar créditos sobre os
encargos de depreciação dos bens registrados nas contas contábeis: 11681- Edificações; 11797 –
Benfeitorias Imóveis Próprios, 11827 – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros e 11771 –
Instalações e nas duas referidas notas fiscais;
II.5) GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDOS – ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
(ITEM 2.3.5, DO RELATÓRIO FISCAL):
a) Alocação dos Valores dos Créditos Presumidos Integralmente para o Mercado
Interno Tributado: defendeu seu direito de alocar os créditos presumidos da agroindústria
previstos nas Leis no 10.925/2004, art. 8o; no 12.058/2009, art. 34; e, no 12.350/2010, art. 56, pelo
método do rateio proporcional da receita de vendas para o mercado interno tributada, para o
mercado interno não tributada e para o mercado externo, de conformidade com o disposto nos §§
7 a 8o das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, e não exclusivamente para o mercado interno,
conforme fez a Fiscalização, cujo entendimento foi mantido pela DRJ;
b) Crédito presumido de 60,0%: discordou da glosa do crédito presumido
descontado sobre aquisições de milho extrusado/farinha (1102.20.00), lenha (4401.10.00,
4401.11.00); a DRJ manteve a glosa; contudo, este procedimento é incorreto e contrário à lei,
conforme demonstrado, a seguir:
b.1) Estorno de Crédito em Relação às Receitas de Vendas de Rações Efetuadas com
Suspensão (Item 2.3.5, Tópico): a decisão recorrida equivocou-se, uma vez que o inciso II do § 4o
do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, não se aplica ao presente caso, mas apenas às pessoas jurídicas
elencadas nesse inciso; ad argumentandum, se aplicasse esse dispositivo legal, a glosa (estorno)
atingiria apenas a parcela da ração vendida que representa uma pequena quantidade da produção
total, ou seja, 4,96 % do total;
b.2) Pedido Alternativo da Fiscalização – Estorno do Valor Apropriado como Crédito
Presumido de 60%, em relação a NCM 2309.90, em Virtude do Disposto no Art. 57 da Lei no
12.350/2010: alegou que se beneficiou do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, correspondente a 60,0 % das alíquotas cheias (1,65%/7,60%), sobre esse insumo
(preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, outras), conforme previsto naquele
dispositivo legal; contudo, o crédito presumido aplicável à indústria frigorífica de aves e suínos,
sofreu alteração com o advento da Lei no 12.350/2010; esta lei instituiu a suspensão das
contribuições sobre a receita de venda, no mercado interno, de preparações utilizadas na
alimentação de suínos e aves (art. 54, II); por outro lado, esta mesma lei instituiu o crédito
presumido, correspondente a 30,0% das alíquotas cheias, sobre aquisições de milho, soja, trigo e
farelo, utilizados na fabricação de rações e de preparações utilizadas na alimentação de suínos e
de aves, destinados para abate e produção de cortes para exportação; além disto, por força do
disposto no art. 57 da referida lei, a partir de julho de 2011, as disposições dos arts. 8o e 9o da Lei
no 10.925/2004 deixaram de ser aplicadas para as mercadorias e produtos classificados nos
códigos da NCM 02.03 (cortes de suínos), 0206.30.00 (miúdos de suínos resfriados/congelados),
0210.1 (carnes e miudezas de suínos) e 2309.90 (preparações para alimentação de suínos e aves);
assim, especificamente sobre os insumos utilizados na produção destes bens (mercadorias)
destinados à exportação, a recorrente faz jus à compensação/ressarcimento do crédito presumido
correspondente a 30,0 % das alíquotas cheias e, quanto aos demais, nos termos do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, ou seja, correspondente a 60,0% das alíquotas cheias; portanto, não é correto o
estorno feito pela Fiscalização, devendo a glosa do crédito presumido, correspondente a 60,0%
das alíquotas cheias ser revertida;
Fl. 18892
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

c) Crédito Presumido de 30% - Estorno de Crédito em Relação à Produção de Ração
Vendida com Suspensão: alegou que calculou o crédito presumido de 30,0 %, nos termos do art.
55 da Lei no 12.350/2010, sobre a aquisição de insumos utilizados na fabricação de rações: a
Fiscalização glosou integralmente o crédito presumido de 30,0%, calculado nos termos do art. 55
da Lei no 12.350/2010, sobre tais insumos; a DRJ considerou correto o procedimento adotado
pela Fiscalização sob o argumento de que a glosa foi efetuada somente sobre a ração vendida, ou
seja, não alcançou a ração remetida para os parceiros; contudo, esse entendimento é equivocado;
a recorrente estornou o crédito em duas unidades, Chapecó I e 43 (Erechim) na proporção das
vendas efetuadas, conforme prova a tabela constante do Recurso Voluntário (fls. 1860),
elaborada com base nas informações prestadas à Fiscalização; os números/valores da tabela são
confirmados pelo relatório de produção de ração e também pelo relatório das vendas da ração,
acostados no Anexo XXX da manifestação de inconformidade; a vedação ao desconto de crédito
presumido, prevista no § 5o, I, do art. 55, da Lei no 12.350/2010, aplica-se apenas à parcela da
ração vendida, o que, diga-se de passagem, foi reconhecido pela DRJ, cujo estorno foi feito pelo
contribuinte na apuração do crédito a que faz jus; assim, a glosa do crédito presumido de 30,0%,
vinculado à ração remetida para os parceiros do sistema integrado de produção de aves e suínos,
deve ser revertida;
d) Exclusão do Saldo do Crédito Presumido do Mês Anterior sob o Rótulo de
“Crédito Diferido – Valor Excluído Mês”: a Fiscalização, ao aplicar a limitação na utilização do
crédito presumido, prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, não transportou os saldos
remanescentes de créditos presumidos dos períodos anteriores no primeiro mês do trimestre de
referência; a DRJ manteve o procedimento da Fiscalização; contudo, a Fiscalização não
interpretou corretamente o referido dispositivo legal; discorreu sobre aquele artigo, as exclusões
previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2001 e sobre a exclusão prevista no art. 1o da Lei no
10.676/2003, concluindo que a Fiscalização tomou como referência para limitar o direito ao
crédito presumido, o valor das contribuições devidas pela recorrente depois de efetuadas as
exclusões previstas nos referidos diplomas legais e que, agindo assim, restringiu o direito de
utilização dos créditos além do limite estabelecido em lei, devendo ser revisto o cálculo da
limitação do crédito presumido da agroindústria, efetuado pela Fiscalização;
II.6. GLOSA DE CRÉDITOS DE COFINS INCIDENTES SOBRE INSUMOS
IMPORTADOS (ITEM 2.3.6. DO RELATÓRIO FISCAL): a Fiscalização glosou os créditos
descontados sob o fundamento de que os bens importados não constituem insumos utilizados na
produção dos bens destinados à venda; contudo, trata-se de peças para a manutenção mecânica e
elétrica de máquinas e equipamentos e de contêineres em polietileno branco, conforme Anexo
XII, do relatório da auditoria fiscal; assim, a glosa dos créditos deve ser revertida;
II.6.1. Realocação Indevida dos Créditos Relativos à Importação de Bens para
Revenda, Exclusivamente para o Mercado Interno Tributado (item 2.3.6, do Relatório Fiscal): a
recorrente, em observância ao disposto nos §§ 7a a 9o, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, fez o rateio dos créditos decorrentes de importação entre as receitas de mercado
internas tributadas e não tributadas e mercado externo; no entanto, a Fiscalização alocou o
montante integral desses créditos no mercado interno tributado, contrariando àqueles dispositivos
legais; assim, o procedimento adotado pela Fiscalização deve ser revisto e determinado o rateio
de conformidade com os referidos parágrafos;
II.7. RECÁLCULO DO ÍNDICE DE RATEIO ENTRE RECEITAS TRIBUTADAS E
NÃO TRIBUTADAS DO MERCADO INTERNO – DESCONSIDERAÇÃO DAS EXCLUSÕES DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS, NO CÁLCULO DO PERCENTUAL
CORRESPONDENTE ÀS RECEITAS NÃO TRIBUTADAS: alegou, literalmente:
Fl. 18893
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

“O acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade quanto à medida de
retificação das EFD Contribuições apresentada pela recorrente com a finalidade de
alterar os índices do rateio proporcional e assim considerar as exclusões da base de
cálculo das contribuições como “Receitas Não Tributadas no Mercado Interno”, de
modo que pudesse fazer jus à prerrogativa de restituição tributária prevista no art. 16,
da Lei 11.116/2005, tal como assegurado na Solução de Consulta no 46/2013.
Embora o acórdão tenha se posicionado pela rejeição do pedido, os fundamentos
centrais da pretensão da recorrente foram, de fato, reconhecidos.
Não houve discordância nem quanto à existência e nem quanto à manutenção dos
respectivos créditos. Nesta instância recursal, com efeito, não há controvérsia jurídica
a respeito da aplicação do regramento subjacente a esses dois pontos, quais sejam: (i)
art. 11, incisos II e V, da IN SRF no 635/2006; (ii) art. 15, da Medida Provisória no
2.158-35/2001; (iii) arts. 3°, incisos II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; (iv)
art. 17, da Lei no 10.033/2004.
(...)
Diante disso, cumpre, preliminarmente, esclarecer que o direito reclamado pela
recorrente neste procedimento está delimitado no tempo, em função do que restou
decidido na Solução de Divergência no 01, de 21 de janeiro de 2019, que reformou a
Solução de Consulta n' 46/2013 a partir da sua publicação, arrolados no Anexo VI, do
presente recurso. Nada do que restar definido no presente processo quanto à presente
discussão, com efeito, trará repercussões à recorrente a partir de 2019.
(...)”.
III. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO PELA TAXA SELIC: defendeu a
atualização monetário do ressarcimento pleiteado/deferido pela Selic, desde a data do protocolo
do pedido, até a data do efetivo ressarcimento, sob o argumento de demora da autoridade
administrativa em proferir sua decisão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, recorrente impugnou várias matérias, desde a glosa de
créditos básicos e presumidos ao rateio e alocação de créditos.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER em
discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos dessas contribuições e seus
aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
Fl. 18894
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
Fl. 18895
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Fl. 18896
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas diversas leis disciplinando o desconto de crédito
presumido do PIS e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
II - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o -A;
Fl. 18897
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência :1/10/2015)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
(...).
-Lei no 12.058/2009:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
Fl. 18898
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...)
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor da aquisição de bens
classificados nas posições 01.02 (bovinos) e 01.04 (ovinos/caprinos) da NCM da
relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1ode
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.
- Lei no 12.350/2010:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 18899
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas aquisições de
percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo, sua utilização e
o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, quais os custos/despesas que
devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citado e transcrito anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que tem
como atividades econômicas, dentre outras: a industrialização de produtos: a) A industrialização
de produtos alimentares derivados do abate de suínos e aves, inclusive os subprodutos; b) A
industrialização de produtos alimentares derivados de frutas, hortaliças e leguminosas, inclusive os
subprodutos; c) A industrialização de produtos derivados de leite, inclusive os subprodutos; d) A
industrialização de produtos derivados de bovinos e/ou peixes, inclusive os subprodutos; e) A
industrialização de produtos derivados de soja, inclusive os subprodutos; f) A fabricação de massas
alimentícias, produtos de panificação, doces e gelatinas. g) A fabricação de rações, concentrados e
Fl. 18900
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

demais insumos para alimentação animal; h) A exploração agropecuária de suínos e pintos de um dia; e,
a comercialização no atacado e no varejo dos produtos fabricados por ela.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1 – Aquisições de bens para revenda:
II.1.1) Mercadorias adquiridas de cooperados
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operação de mercado e,
consequentemente, não implicam contrato de compra e venda de produtos, conforme art. 79 da
Lei no 5.764/71.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que não incide PIS e Cofins sobre os
denominados “atos cooperativos típicos” nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, nos termos do
REsp no 1.141.667, julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária
e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II, reconheceu o direito de estas
sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e da Cofins, inclusive sob o regime não
cumulativo, os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização dos produtos
entregues à cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art. 292
da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de que
tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades cooperativas no
art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 5.764, de 1971, art. 79,
parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de
2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso VII do
caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos
sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção,
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Fl. 18901
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos sobre aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da IN RFB no 635/2006,
atual art. 292 da IN RFB no 1.911/2019, as Turmas de Julgamento do CARF não têm
competência para se manifestar sobre tal alegação. Aliás, trata-se de matéria sumulada nos
termos da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, a glosa de créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre aquisições de
mercadorias de cooperados (cooperativas filiadas) para revenda, deve ser mantida.
II.1.2) Fretes relativos à transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não
sujeitos ao pagamento da contribuição
Quanto aos fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, a
Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos da Cofins não
cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi
estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e armazenagem
de mercadorias restringem-se às operações de venda de bens adquiridos para revenda e/ou
produzidos pelo sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se
de hipótese restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes motivos: por não se
enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003; por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
Fl. 18902
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre as despesas
com fretes na transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da recorrente e/ ou
de terceiros, deve ser mantida.
Já em relação aos fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) para revenda
não sujeitos ao pagamento das contribuições, assiste razão à recorrente.
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os custos com fretes nas
aquisições de mercadorias para revenda sob o fundamento de que tais custos não dão direito ao
desconto de créditos pelo fato de as mercadorias adquiridas não terem sido oneradas pelas
contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de mercadorias
adquiridas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
O frete na compra de mercadorias para revenda, suportado pelo comprador,
integra o custo da mercadoria vendida (CMV). O fato de a mercadoria adquirida não ter sofrida a
tributação das contribuições para o PIS e Cofins, não impede o creditamento, uma vez que o
custo incorrido com o frete foi tributado.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins; assim, a recorrente faz jus ao desconto dos créditos
calculados sobre tais custos.
Portanto, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes pagos a
pessoas jurídicas, nas aquisições de produtos (mercadorias) para revenda, não sujeitos ao
pagamento das contribuições, deve ser revertida.
II.1.3) Realocação indevida dos créditos sobre aquisições de bens para revenda,
exclusivamente, para o mercado interno tributado
A recorrente discordou da alocação dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de bens para revenda exclusivamente para o mercado interno, defendendo o rateio nos
termos dos §§ 7o a 8o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O disposto nos referidos dispositivos legais se aplica à apuração dos créditos
descontados de custos, despesas e encargos comuns, vinculados à receita sujeita à tributação pelo
regime cumulativo e à receita sujeita à tributação pele regime não cumulativo e também se aplica
à receita de exportação e à receita sujeita à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
das contribuições, conforme se verifica de suas redações.
A IN RFB no 1.911/2019, que regulamentou o método de rateio operacional das
receitas para a apuração dos créditos das contribuições, descontados de custos, despesas e
encargos comuns, vinculados a receitas tributadas e desoneradas, assim dispõe:
CAPÍTULO IV
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
PARCIALMENTE
SUBMETIDAS
À
NÃO
CUMULATIVIDADE
Fl. 18903
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas parte de
suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 7o; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada mês,
destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para aquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos de
pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o, incisos I
e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração não cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso I do
§ 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por rateio que
confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa e os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso II
do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá à soma das
receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637, de
2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 9o; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos serem
decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento das
contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos vinculados às
receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art. 6o, § 3o; e Lei no 11.033, de 2004,
art. 17).
Os arts. 171, 173 e 181 tratam de custos, despesas e encargos utilizados na
produção de bens destinados à venda.
Ora, segundo o disposto no art. 226, citado e transcrito, e também nos §§ 7 a 8o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o método de rateio proporcional da receita aplica-se
somente aos custos, despesas e encargos de insumos comuns vinculados a produção de bens
destinados à venda. Os custos com aquisição de bens para revenda não são comuns aos custos de
produção dos bens processados/industrializados e vendidos pela recorrente.
Fl. 18904
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Ressaltamos ainda que, em nosso entendimento, a alocação efetuada pela
Fiscalização e mantida pela DRJ não implicou prejuízo para a recorrente.
Dessa forma, mantém-se a alocação dos créditos descontados das aquisições de
bens para revenda exclusivamente para o mercado interno.
II. Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
II.2.1.a) Material de embalagem e etiquetas
Segundo o Despacho no 313/2019 – Saort/DRF/JOA, os custos/despesas com
material de embalagem e etiquetas cujos créditos foram glosados referem-se aos seguinte
produtos/mercadorias: aditivo roxo, aditivo solvente, filme stretch, fita cs 512 preta, tinta ink,
tinta para carimbo, ad. jet-melt 3738Q, adesivo hot melt granulado para caixa de papelão
ondulado, cola adesiva p/caixa de leite, fluido diluente p/tinta ink jet, fita adesiva transp. 50 x
100, fita ades.bca.st-101, fita adesiva transparente s/impressão, fita de arquear, adesivo pvc para
paletização, filme contrátil, filme stretch, fita mpm colagem, bobina pol filme stretch, big bag,
saco papel kraft leite em pó 25 kg, saco polietileno liso p/cobrir pallets, sacola plástica, saco rafia
liso, saco polietileno azul sanfonado, big bag de rafia, pallet one-way amarelo, papel toalha,
chapa de papelão rígido para palete leite uht, fita polipropil, caixa de papelão, cantoneira, caixa
de papelão tampa, caixa pap ondu fundo, caixa pap automática, fundo papelão, tampa papelão,
cantoneira papelão, grampo, entre outros.
Levando-se em conta a documentação carreada aos autos, notas fiscais e laudo
técnico, concluímos que os custos/despesas incorridos com esses materiais de embalagens são
essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrente.
Assim, enquadram-se no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no conceito dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre material de embalagem e
etiquetas, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida.
II.2.1.b) Material de uso e consumo
Trata-se de gastos com bens de pequenos valores, outras “embalagens”, material
de manutenção predial, vasilhames, lacres e brincos para animais e materiais para aviários e
granjas que são utilizados na empresa e que não integram o custo de produção dos bens
destinados à venda. São custos/despesas incorridos em etapas anteriores ao
processamento/industrialização dos bens destinados à venda.
O inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 definiu como
insumos os bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda. Também a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR tratou de bens e serviços utilizados
na produção/fabricação.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre material de uso e
consumo do Relatório Fiscal, deve ser mantida.
II.2.2) Outras incorreções em relação aos créditos informados nas naturezas de
base de crédito 02 – bens utilizados como insumos e 03 – serviços utilizados
como insumos):
a) Aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares)
Fl. 18905
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

A recorrente alega que a glosa dos créditos sobre aquisições de cooperativas
filiadas é ilegal, conforme demonstrado no tópico II.1.1, do Recurso Voluntário e por se tratar da
mesma matéria, para evitar repetição, apresenta os mesmos argumentos em defesa do direito de
descontar créditos sobre tais operações.
Naquele tópico, defendeu o direito de descontar créditos sobre as aquisições das
cooperativas filiadas nos termos do inciso II do art. 3o da Lei nos 10.637/2003 e 10.833/2003.
Ao contrário do seu entendimento, embora as aquisições sejam das mesmas
pessoas jurídicas, aquisição (recepção) de cooperativas filiadas, trata-se de operações de
naturezas diferentes, cujo direito ao desconto de créditos das contribuições, embora previsto no
mesmo art. 3o, estão em incisos diferentes; O inciso I aplica-se a operações comerciais, ou seja,
aquisições de bens para revenda; já o inciso II aplica-se a operações industriais e de prestação de
serviços.
O tópico II.1.1, tratou exclusivamente de aquisição para revenda, sendo que a
glosa foi mantida porque, ao contrário do entendimento da recorrente, nas operações de revenda,
apenas as aquisições tributadas dão direito ao desconto de créditos.
Nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, se tributadas, o direito ao crédito está previsto no
inciso II do art. 3o, casso contrário, não há direito ao desconto.
Contudo, posteriormente, a Lei no 10.925/2005, art. 8, instituiu o crédito
presumido da agroindústria, a título de PIS e Cofins, “para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física”.
A recorrente defende o desconto dos créditos determinados às alíquotas cheias
(1,65% e 7,60%), sobre as aquisições (recebimentos) das cooperativas filiadas, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo o inciso II do art. 3o, dessas leis, a recorrente não tem direito ao desconto
de créditos sobre as aquisições das cooperativas filiadas por se tratar de operações desoneradas
das contribuições. Mas, segundo o art. 8o, §§ e incisos, da Lei no 10.925/2004, citados e
transcritos anteriormente, se atendidos os requisitos estabelecidos neste artigo, faz jus ao
desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre tais operações.
No presente caso, além de a recorrente ter pleiteado o desconto de créditos às
alíquotas cheias, não apresentou demonstrativo do valor dos créditos presumidos passíveis de
desconto sobre as aquisições de cooperativas filiadas, acompanhado das respectivas memórias de
cálculo, notas fiscais, livros fiscais, Razão e outros que achava necessário para provar o valor do
ressarcimento de tais créditos.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre
aquisições de cooperados pessoas jurídicas, deve ser mantida.
b) Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010.
Fl. 18906
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

No Recurso Voluntário, a recorrente alegou expressamente que a DRJ concordou
integralmente com os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, reconhecendo
o direito de ela descontar créditos sobre os insumos utilizados na fabricação de ração, adquiridos
com a suspensão das contribuições. Contudo, por equívoco deixou de reverter a glosa sobre o
custo no valor de R$1.069.627,77.
Ao contrário do seu entendimento, a DRJ não concordou com a tese esposada por
ela. A negativa de reverter a glosa dos créditos descontados sobre as aquisições de insumos, no
valor de R$1.069.627,77, vinculados à produção de ração, teve como o fundamento a suspensão
das contribuições na aquisição dos insumos.
Segundo o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, a aquisição de insumos desonerados das contribuições
(desonerada do pagamento das contribuições) não dá direito ao desconto de créditos.
Conforme consta da decisão recorrida, se atendidos os requisitos para o benefício
do crédito presumido da agroindústria, a recorrente poderia ter apurado tal crédito e o descontado
do valor das contribuições devidas, nos termos da legislação vigente.
A recorrente alega que a amostragem de notas fiscais constante do Anexo I,
comprovaria que os insumos teriam sido tributados pelas contribuições às alíquotas cheias.
No entanto, do exame daquele anexo, verificamos que nenhuma nota fiscal de
aquisição foi anexada a ele. De fato, contém apenas informações sobre notas fiscais. Além disto,
do exame das informações constantes dele, verificamos que, em parte delas, o produto adquirido
não foi identificado; na parte em que foram identificados, os produtos não são insumos da
produção de ração, dentre eles, constam a aquisição de elementos de filtros de ar, papelão
ondulado, adesivo e junta de motor a diesel, etiquetas adesivas, etc., e, em outra parte, os bens
identificados (farinha de carne e osso, farelo de trigo), são comercializados com suspensão das
contribuições, conforme art. 54, inciso I, da Lei no 12.350/2010, o que geraria crédito presumido
e não créditos básicos. Também, no Recurso Voluntário, a recorrente não apresentou
demonstrativo de apuração do valor dos créditos reclamados e respectivas memórias de cálculo.
A apresentação das notas fiscais e o demonstrativo de apuração dos créditos
reclamados são imprescindíveis para a análise do direito da recorrente e da comprovação da
certeza e liquidez do valor reclamado sobre aquele valor.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre aquisições de
produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010 (Item 6, do Relatório Fiscal),
no valor de R$1.069.627,77, deve ser mantida.
c) Fretes entre estabelecimentos da empresa para a transferência de produtos
acabados, insumos e para a formação de lote para exportação, entre outros
c.1) Fretes sobre transferência de produtos acabados
Quanto ao direito de descontar créditos sobre fretes na transferência de produtos
acabados, esta matéria já foi decidida no Item II.1.2, deste voto.
Assim, com o mesmo fundamento adotado naquele item, entendo que as despesas
com fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da própria recorrente e/
ou de terceiros não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
Portanto, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre as despesas com
fretes na transferência de produtos acabados, deve ser mantida.
Fl. 18907
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

c.2) Fretes sobre transferência de insumos
No recurso voluntário, a recorrente alegou que seu direito ao desconto de créditos
sobre fretes na transferência de insumos foi reconhecido pela DRJ, afirmando literalmente; “De
tudo isso, verifica-se que no trimestre, foi glosada da base de créditos a importância de R$
3.149.315,13. Quanto a esses fretes a DRJ/CTA reconheceu que há o direito de crédito de PIS/Pasep de
Cofins sobre os mesmos.”. Contudo, aquela autoridade julgadora se equivocou no cálculo do valor
revertido, apurando um valor inferior ao do crédito glosado pela Fiscalização.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos
das contribuições sobre fretes na transferência de insumos entre seus estabelecimentos, não há
litígio, quanto a essa matéria, a ser decidido nesta fase recursal.
Não cabe Recurso Voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre matéria
impugnada na manifestação de inconformidade e decidida favoravelmente ao contribuinte. O
recurso voluntário somente é cabível sobre matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a
decisão de primeira instância lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em segunda
instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplinava a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), vigente na data em que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido,
assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela, assim
dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devido a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, mediante
requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Assim, caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, solicitando a correção do valor da glosa revertida por ela.
Assim, não conheceu dessa matéria, ou seja, do direito de a recorrente descontar
créditos sobre fretes na transferência de insumos entre seus estabelecimentos.
c.3) Fretes para formação de lotes de exportação:
O inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.833/2003, que também se aplica ao PIS,
admite o desconto de créditos sobre as despesas incorridas com frete nas operações de venda de
produção própria e de revenda de mercadorias.
Fl. 18908
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

O dispositivo legal diz expressamente que o desconto incide sobre o frete na
venda dos produtos fabricados/beneficiados e de revenda.
Assim, o frete incorrido com despesas para formação de lotes destinados à
exportação não se enquadram naquele inciso.
Também, tais despesas, por não se enquadrarem no disposto no inciso II do art. 3°
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e por não se subsumirem ao conceito de insumo dado
pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, tendo em vista que se estão vinculadas a produtos
acabados.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
as referidas despesas, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de 2018, não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes para
formação de lote para exportação, deve ser mantida.
d) Fretes
d.1) Frete sobre o sistema de integração – aves, suínos, rações (insumos):
No sistema integrado de produção de animais para abate e processamento/
industrialização, a indústria frigorifica fornece os animais para os produtores rurais fazerem a
criação/terminação. Todos os custos de produção dos animais, tais como dos animais para
terminação, da ração e dos medicamentos veterinários, do transporte de entrega dos animais e
das coletas para o abate são bancados pela indústria frigorífica, Os produtores rurais são
responsáveis apenas pelos serviços de criação pelos quais são remunerados.
No presente caso, a recorrente, é uma cooperativa central agroindustrial que
fornece pintinhos e leitões para a criação e engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados
(pessoas jurídicas), arcando com os custos de transporte da entrega dos animais aos produtores,
da ração para os animais e de suas coletas para o abate e processamento/industrialização.
Fl. 18909
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

As aves e suínos terminados constituem a matéria-prima básica da produção dos
bens destinados à venda, processados/industrializados pela recorrente. Os custos com fretes
incorridos com o sistema integrado compõem o custo da matéria-prima.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes do sistema
de integração – aves/suínos/rações, deve ser revertida.
d.2) Fretes sobre bens (insumos) sujeitos à alíquota zero, isenção e suspensão
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os serviços de fretes nas
aquisições de insumos sob o fundamento de que os custos de tais bens não dão direito ao
desconto de créditos pelo fato de os insumos não terem sido onerados pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de insumos utilizados na
produção dos bens destinados à venda está previsto no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de insumos, suportados pelo
adquirente, integram o custo da matéria-prima. Assim, a parte da matéria-prima onerada pelas
contribuições dão direito ao desconto de créditos.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes incorridos
com a aquisição de insumos desonerados das contribuições, deve ser revertida.
d.3) Fretes sobre envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados
Neste item defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes incorridos com o
envio/recebimento de bens de cooperados, sob o mesmo fundamento do item anterior, ou seja,
embora os bens remetidos/recebidos (vendidos/adquiridos) dos cooperados (pessoas jurídicas)
não tenham sido tributados pela contribuições, o frete para o transporte de tais bens o foi.
Assim, com o mesmo fundamento do item imediatamente anterior (d.2), a glosa
dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes no envio/recebimento de bens dos
cooperados, deve ser revertida.
d.4) Fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como insumo e
bens de uso e comum
Segundo o inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, os bens e serviços utilizados como insumos na produção dos bens
destinados a venda e na prestação de serviços dão direito ao desconto de créditos das
contribuições.
Levando-se em conta que embalagens constitui insumo do processo de produção
da recorrente, o frete nas suas aquisições suportado por ela, integra o custo desse insumo e,
portanto, daria direito ao desconto de crédito.
No entanto, no presente caso, a própria recorrente informou no Recurso
Voluntário que tais fretes, de fato, estão vinculados a operações de transferência de insumos,
cujo rol de Conhecimentos de frete consta no Anexo XVII, da manifestação de inconformidade.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes na
aquisição de embalagens, de fato, frete na transferência de insumos, deve ser mantida.
Fl. 18910
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

d.5) Fretes de remessa e retorno de industrialização por encomenda
A recorrente terceiriza a produção de alguns produtos, dentre eles o fatiamento do
queijo prato e queijo muçarela, de farinha de carne e de ossos suínos, este dois últimos, matérias-
primas utilizadas na fabricação de ração animal.
Neste caso, os custos/despesas com fretes de remessa das matérias-primas e
demais insumos para industrialização por terceiros e com o retorno dos produtos industrializados
enquadram-se como insumos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e também no conceito dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes de remessa
e retorno de industrialização por encomenda, deve ser revertida.
d.6) Fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
das contribuições sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi
estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo aquele dispositivo legal, o desconto de crédito é sobre as despesas com
fretes na operação de venda e não sobre fretes para remessa de mercadorias para armazenagem
em depósitos próprios e/ ou de terceiros. Também, tais despesas não se enquadram no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre fretes para
remessa de mercadoria para armazenagem, deve ser mantida.
e) Serviços na fábrica de ração
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
“A DRJ/CTA deu integral provimento à Manifestação de Inconformidade, ou seja,
reverteu as glosas perpetradas pela fiscalização.
No entanto, ao efetuar o cálculo do valor do crédito revertido, incorreu em grave
equívoco”.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos
das contribuições sobre os serviços na fábrica de ração, não há litígio, quanto a essa matéria, a
ser decidido nesta fase recursal.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre matéria
impugnada na manifestação de inconformidade, decidida favoravelmente ao contribuinte. O
recurso voluntário somente é cabível sobre matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a
decisão de primeira instância lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em segunda
instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplinava a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Fl. 18911
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Julgamento (DRJ), vigente na data em que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido,
assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela, assim
dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devido a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, mediante
requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a Turma
de Julgamento da DRJ/CRA, solicitando a correção do valor da glosa revertida por ela.
Assim, não conheço dessa matéria, ou seja, do direito de descontar créditos sobre
serviços na fábrica de ração.
f) Serviços que não se agregaram ao produto
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os seguintes gastos: 1)
royalties - utilização genética na suinocultura e avicultura: e, 2) serviços de saúde
As glosas, segundo consta do Recurso Voluntário, foram sobre os gastos
incorridos com: “royalties-material genético”; e, serviços de saúde.
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre aa suinocultura e a
avicultura, produzindo e fornecendo para seus cooperados, pessoas físicas e jurídicas
(cooperativas singulares) pintinhos de um dia e leitões para terminação no sistema integrado.
Para estas atividade utilização matrizes de alto padrão genético. Pela utilização da genética
avançada, paga royalties aos detentores das tecnologias de produção dos referidos animais para
as empresas Agroceres PIC, Geneticporc, Embrapa e outras.
As despesas incorridas com o pagamento de royalties para a produção das aves
suínos, destinados ao abate e processamento/industrialização dos bens vendidos, são
imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrente; assim, enquadram-se
no conceito de insumos, dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os custos/despesas com serviços “Royalties - Material Genético Suíno”, o mesmo
entendimento do STJ, naquele REsp, para reverter a glosa dos créditos, efetuada pela
Fiscalização, sobre estes custos/despesas.
Já as despesas incorridas com saúde dos colaboradores (empregados) referentes a
consultas médicas, gastos hospitalares, com clínicas e laboratórios não constituem insumos dos
bens produzidos nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.211.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre despesas incorridas
com a saúde dos colaboradores (empregados/funcionários), deve ser mantida.
Fl. 18912
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Em resumo, neste item, deve ser revertida apenas glosa sobre os custos/despesas
incorridos com royalties referente à genética aplicada na suinocultura e avicultura.
II.3) Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda:
Segundo a recorrente, as glosas de créditos relativas a este item, abrangem: os
custos/despesas incorridos com: a) frete para a transferência de produtos acabados entre
unidades; b) frete do sistema integração; c) frete sobre operações com cooperados (fornecimento/
recebimento de bens (aves, suínos e outras mercadorias).
Todas estas três matérias estão sendo impugnadas em duplicidade e já foram
analisadas e julgadas neste voto.
Assim, para o item a) frete para a transferência de produtos acabados entre
unidades, a glosa dos créditos deve ser mantida, conforme fundamentos expendidos nos Item
II.1.2; para Item b) frete do sistema integração, a glosa dos créditos deve ser revertida, conforme
fundamentos expendidos no Item d.1; e, para o Item c) frete sobre operações com cooperados
(fornecimento/recebimento de bens (aves, suínos e outras mercadorias), a glosa dos créditos deve
ser revertida, conforme fundamentos expedidos no Item d.3.
II.4 Encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado
Nesta fase recursal, a recorrente defende a reversão das glosas dos créditos
descontados sobre os bens escriturados nas seguintes contas: 11681 - Edificações; 11797 -
Benfeitorias em Imóveis Próprios; conta 11827 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; e, 11771
– Instalações; e, ainda, sobre as notas fiscais no 462 e 459.
O inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c o inciso III do §
1o, deste mesmo artigo, prevê o desconto de créditos sobre edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, em relação às edificações,
benfeitorias e instalações em imóveis próprios e de terceiros utilizados nas suas atividades, a
DRJ reconheceu o seu direito ao desconto de créditos sobre os encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês, conforme consta da ementa da decisão recorrida e do seu voto às
fls. 18261, último parágrafo e fls. 18262.
Assim, o julgamento dessa matéria ficou prejudicado e não conheço dele.
Já em relação às Notas Fiscais no 459 e 462, constantes do Anexo V, às fls. 18863
e 18864, respectivamente, apresentadas juntamente com o Recurso Voluntário, ambas emitidas
pela SAIBA Cozinhas Profissionais Ltda., CNPJ no 01.419.904/0001-44, ambas comprovam o
erro na informação prestada à Fiscalização e que, de fato, os bens foram fornecidos/vendidos
essa empresa.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os bens
representados por essa duas notas fiscais, deve ser revertida.
II.5) Créditos presumidos – atividades agroindustriais:
a) Alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado
A recorrente defende o direito de alocar os créditos presumidos na proporção das
receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de exportação.
Fl. 18913
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Os §§ 7o a 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, dispõe sobre o rateio das receitas, no caso de o sujeito passivo, ter
parte de suas receitas submetidas à tributação das contribuições pelo regime cumulativo e parte
pelo regime não cumulativo, visando à a apuração dos créditos descontados.
O disposto nesses dispositivos legais aplica-se também ao rateio proporcional das
receitas nos casos em que parte das receitas são tributadas e parte desoneradas.
A IN RFB no 1.911/2019 que trata das contribuições para o PIS e Cofins, assim
dispõe quanto à apuração de créditos, nos casos em que o sujeito tem parte das suas receitas
tributadas e parte desoneradas:
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas parte de
suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 7o; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada mês,
destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para aquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos de
pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o, incisos I
e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração não cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso I do
§ 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por rateio que
confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa e os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso II do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá
à soma das receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil
(Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 9o; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos serem
decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento das
contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção,
Fl. 18914
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art. 6o, §
3o; e Lei no 11.033, de 2004, art. 17). (destaques não originais)
Ora, segundo o disposto nos §§ 4o e 7o, tendo o contribuinte optado pelo rateio
proporcional das receitas para o cálculo dos créditos presumidos, como no presente caso, os
créditos descontados sobre os custos vinculados às receitas devem ser alocados para os
respectivos mercados aos quais estão vinculadas.
Dessa forma acolho o pedido de realocação dos créditos presumidos solicitado
pela recorrente, de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno; mercado interno não
tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); mercado externo.
b) Crédito presumido de 60,0%
b.1) Estorno de crédito em relação às receitas de vendas de rações efetuadas com
suspensão:
A recorrente discordou da glosa do crédito presumido descontado sobre
aquisições de milho extrusado/farinha e lenha, utilizados na fabricação de ração destinada à
alimentação animal (aves e suínos), vendida para terceiros.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que a ração é vendida com
suspensão das contribuições, nos termos do inciso II do § 4o, do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Ao contrário do entendimento da daquela Autoridade Julgadora, o disposto
naquele dispositivo legal, não se aplica à recorrente, mas apenas as empresas nele elencadas: I)
cerealistas que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); II) pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, III - pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
O direito ao ressarcimento/compensação de crédito presumido da agroindústria
está previsto no art. 56-A da Lei no 12.350/2010, que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos
Fl. 18915
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
Dessa forma, a glosa dos créditos presumidos, efetuada pela Fiscalização, sobre
aquisições de milho extrusado e lenha, utilizados na fabricação de ração, efetivamente vendida
no mercado interno, deve ser revertida.
b.2) Pedido alternativo da Fiscalização – estorno do valor apropriado como
crédito presumido de 60%, em relação a NCM 2309.90 (preparações dos
tipos utilizados na alimentação de animais, outras), em virtude do disposto
no art. 57 da Lei no 12.350/2010.
O art. 57 da Lei no 12.350/2010, assim dispõe:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8oe 9o da Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
Os referidos códigos correspondem aos seguintes produtos: 02.03 - carnes de
animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas; 0206.30.00 – miudezas
comestíveis de animais (suínos) frescas, refrigeradas ou congeladas; 0206.4 - miudezas
comestíveis de animais (suínos) congeladas; 02.07 - carnes e miudezas, comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 (frangos); 0210.1 – carnes suínas, salgadas
ou em salmoura, secas ou defumadas; 23.09.90 - preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais - outras.
Por sua vez, o art. 55 desta mesma lei assim dispõe:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de 2013)(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
Fl. 18916
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 8o O disposto no § 7o deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
relacionados nos incisos do caput deste artigo, da relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
(...).
Ora, segundo este dispositivo legal, a recorrente tem direito de descontar créditos
presumidos da agroindústria sobre a aquisição de preparações (NCM 23.09.90) utilizadas na
alimentação de suínos e aves, utilizadas na produção cortes de suínos e aves exportados para o
mercado externo, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o das Lei nos 10.637/2002 no 10.833/2003 e não de 60% conforme defendido por
ela.
Da análise do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e dos arts. 55 e 57 da Lei no
12.350/2010, depreendemos que, a partir da vigência desta lei, as pessoas jurídicas que exploram
as atividades frigoríficas de abates de animais, processamento e industrialização, passaram a ter
direito ao crédito presumido da agroindústria, calculado sobre os insumos, à alíquota de 30,0 %
das alíquotas previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/200, vinculados às receias de
exportações dos produtos processados/industrializados, classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados a exportação, e à alíquota de 60,0 %,
das previstas naquele mesmo art. 2o, para esses mesmos produtos, destinados ao mercado
interno.
Assim, a glosa dos créditos presumidos, no valor de 60,0 % das alíquotas
previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, descontados da aquisição de
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, classificada no código 2309.90 da
NCM, utilizada, exclusivamente, na alimentação dos animais (aves e suínos) cujos produtos
decorrentes do abate, processamento e industrialização que comprovadamente não foram
exportados, deve ser reduzida para 30,0 %.
Em resumo, a recorrente tem direito ao desconto de créditos sobre o custo de
aquisições das preparações utilizadas na alimentação de animais vivos classificados nas posições
01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, calculados às alíquotas correspondentes a 30,0% das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, comercializados exclusivamente no
mercado interno.
c) Crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à produção de ração
vendida com suspensão:
Além das preparações (NCM 23.09.90) utilizadas na alimentação de suínos e
aves, cujo direito ao desconto/ressarcimento de créditos presumidos da agroindústria foi
Fl. 18917
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

reconhecido à recorrente no item anterior (b.2), a recorrente pleiteia a reversão da glosa dos
créditos descontados da aquisição dos demais insumos utilizados na fabricação de rações
vendidas para terceiros, calculados no valor de 30,0% das alíquotas previstas no art. 2o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O art. 55 da Lei no 12.350/2010, citado e transcrito anteriormente, prevê o
desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculado no valor de 30,0% das alíquotas no
art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre a aquisição de
insumos utilizados na produção de rações vendidas para terceiros, deve ser revertida.
d) Exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de
“crédito diferido – valor excluído mês”
A recorrente alega que a Fiscalização, ao aplicar a limitação na utilização do
crédito presumido prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, não transportou os saldos
remanescentes de créditos presumidos dos períodos anteriores no primeiro mês do trimestre de
referência.
No entanto, do exame da manifestação de inconformidade, oposta à autoridade
julgadora de primeira instância, esta matéria não foi questionada.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da impugnação,
quando aquelas matérias deveriam ter sido questionadas, conforme estabelece o Decreto no
70.235/72, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz
Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da interposição da
impugnação à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se
o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Fl. 18918
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

Assim, no mérito, não conheço dessa matéria por ter ocorrido a preclusão do
direito de a recorrente impugná-la nesta fase recursal.
Ressaltamos ainda que, o saldo credor trimestral dos créditos dos créditos do PIS
e da Cofins, passível de ressarcimento/compensação, segundo a legislação tributaria que trata
dessas contribuições, é o apurado no trimestre, sem levar em conta o saldo de mês e/ ou trimestre
anteriores.
II.6) Insumos importados
A Fiscalização glosou os créditos sobre insumos importados sob o argumento de
que não se enquadram no inciso II do art. 3o Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente alega que se trata de aquisição de peças importadas necessárias aos
seu processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos. Como prova, citou e
apresentou o Anexo XXXI onde os bens estão discriminados.
Do exame daquele anexo e das notas fiscais de importações, verificamos que se
trata da aquisição de peças e equipamentos para reposição e manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados em suas plantas industriais, abrangendo as unidades de lácteos e
frigoríficas.
Os custos/despesas com peças e equipamentos para reposição e manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda são
imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente.
Além disto, estes custos enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os custos/despesas
com insumos importados, deve ser revertida.
II.6.1) Realocação indevida dos créditos relativos a importação de bens para
revenda, exclusivamente para o mercado interno tributado (item 2.3.6, do
Relatório Fiscal)
A recorrente alegou as mesmas razões expendidas no item 3, “realocação indevida
dos créditos relativos a aquisições de bens para revenda, exclusivamente, para o mercado interno
tributado”.
Dessa forma, com base nos fundamentos do item II.1.3, deste voto, mantém-se a
alocação dos créditos decorrentes de importação de bens para revenda no mercado interno
tributado e, consequentemente, a glosa de créditos decorrentes dessa realocação.
II.7) Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do
mercado interno – desconsideração das exclusões da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente às receitas
não tributadas.
Neste item, de fato, a recorrente solicitou o reconhecimento do seu direito de
retificar a EFD Contribuições, ou seja, a escrituração das contribuições para o PIS e Cofins,
efetuada por ela, com o objetivo de alterar os índices do rateio proporcional da receita total.
Segundo o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, o método do rateio proporcional, inclusive a forma de cálculo, para apuração dos
créditos vinculados à receita de vendas no mercado interno tributado, à receita de venda no
Fl. 18919
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-012.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901487/2018-17

mercado interno não tributado, e receita de venda no mercado externo, será eleito pelo
contribuinte e o método eleito será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário.
Além disto, não é competência desta Tuma Julgadora analisar pedido de
retificação da escrituração fiscal das contribuições para o PIS e Cofins – EFD Contribuições,
efetuada pelo contribuinte.
Assim, rejeito esse pedido, assim, não conheço desse.
III) Atualização monetária do crédito pela taxa Selic
A recorrente carreou aos autos cópia do Mandado de Segurança No 5000781-
34.2019.4.04.04.720/SC, apresentado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC no qual requereu, dentre outros pedidos, que a autoridade coatora compelida efetue o
ressarcimento dos créditos do PIS e da Cofins atualizado pela taxa Selic depois de transcorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do respectivo protocolo administrativo.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito ao
ressarcimento do saldo credor das contribuições, atualizado monetariamente pela Selic, em
discussão neste processo administrativo, implicou renúncia ao poder de recorrer
administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-
lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no 01,
literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente caso, para não conhecer do Recurso Voluntário, quanto à atualização
monetária do ressarcimento deferido.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do contribuinte e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 18920
DF CARF MF
Original